Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-52.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-52.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:
GILBERTO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: JANETE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS JURÍDICOS RESTRITOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Tanhaçu, contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Janete de Jesus Silva, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS relativos aos anos de 2021 a 2024. O Município sustenta a nulidade da contratação sem concurso público, pugnando pela exclusão da condenação ao pagamento de verbas trabalhistas e do FGTS, com fundamento nos Temas 551 e 916, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF, é nula; e (ii) estabelecer quais os efeitos jurídicos decorrentes dessa nulidade, notadamente quanto ao direito ao recebimento de FGTS, férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de pessoal pela Administração Pública depende, como regra, de prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal.

4. Excepcionalmente, admite-se a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos do art. 37, IX, da Constituição, conforme fixado pelo STF no Tema 612 (RE n.º 658.026).

5. A contratação da autora para exercer função de cozinheira, sem demonstração da necessidade temporária e excepcional, não atende aos requisitos constitucionais, configurando nulidade do vínculo.

6. Segundo a tese firmada no Tema 916, do STF (RE nº 705.140), a nulidade da contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários do período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990.

7. Assim, não há direito ao recebimento de férias, 1/3 constitucional ou 13º salário, mas subsiste o direito ao saldo de FGTS, não comprovado o recolhimento pelo ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de servidor pelo Poder Público sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF é nula de pleno direito.

2. A nulidade do contrato administrativo de trabalho não afasta o direito do contratado à percepção dos salários e ao depósito do FGTS relativos ao período efetivamente laborado.

3. É indevido o pagamento de férias, 1/3 constitucional e 13º salário em contratações declaradas nulas por ausência de concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 373, II; Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE nº 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000190-52.2025.8.05.0253
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TANHAÇU
e como apelada
JANETE DE JESUS SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator